Tribunal: TJSP
Processo: 1105704-20.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Responsabilidade civil. Dano moral. Exposição do teor de processos judiciais em assembleia de associação. Reprodução de informações públicas. Processos que não tramitam em segredo de justiça. Conduta que não caracteriza ilicitude. Danos morais não configurados. A chave funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da

Ementa:
Responsabilidade civil. Dano moral. Exposição do teor de processos judiciais em assembleia de associação. Reprodução de informações públicas. Processos que não tramitam em segredo de justiça. Conduta que não caracteriza ilicitude. Danos morais não configurados. A chave funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Carta da República). Situação que não produzira nenhum vexame, humilhação ou depreciação da figura humana do autor. Honradez não atingida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308351
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105704-20.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILSON DIAS
MEDRADO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ADHEMAR MORETTI
LANZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1105704-20.2016.8.26.0100 -Voto no 28.151
2
VOTO no. 28.151.
Apelação no. 1105704-20.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo – 40a Vara Cível
Ação: Indenização por danos morais
Apelante: Wilson Dias Medrado Filho
Apelado: Adhemar Moretti Lanza
Responsabilidade civil. Dano moral. Exposição do
teor de processos judiciais em assembleia de
associação. Reprodução de informações públicas.
Processos que não tramitam em segredo de
justiça. Conduta que não caracteriza ilicitude.
Danos morais não configurados. A chave funcional
do dano moral está no princípio constitucional e
fundamental da dignidade da pessoa humana (art.
1o, inciso III, da Carta da República). Situação que
não produzira nenhum vexame, humilhação ou
depreciação da figura humana do autor. Honradez
não atingida. Recurso desprovido.
Da r. sentença (fls. 132/137) que julga
improcedente a ação de indenização por danos morais, apela o autor
vencido postulando a reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 139/153), a
autora sustenta, em síntese, que a responsabilidade civil do réu deve
estar baseada no art. 187 do CC, o que afasta a comprovação da
culpa, sendo objetiva.
Alega que o apelante teria levantado e exposto
aos membros da maçonaria relação de processos na qual o apelante
figura como réu, o que ofende sua honra. Pontua que em nenhum
momento teria levado informações a respeito de tais processos ou de
processos do apelado ao conhecimento dos outros membros da
associação.
Ressai que o fato de os processos não
tramitarem, em segredo de justiça não autoriza o réu a expô-los no
âmbito da assembleia associativa. Requer o provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1105704-20.2016.8.26.0100 -Voto no 28.151
3
Recurso isento de preparo (fls. 54/55) e
respondido (fls. 158/172).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória na qual o autor
pretende ser ressarcido pelos danos morais que teria sofrido em
função de desentendimento em assembleia associativa.
Narra o autor que é maçom e participa da
associação denominada “Grande Oeste Paulista”, sendo que em
13/02/2016 participada de sessão de assembleia da associação,
quando réu, sentindo-se ofendido por ter sido desligado da chapa
eleitoral que concorrência a eleição ao cargo de “Grão-Mestre
Adjunto” e atribuindo tal fato ao requerente, expôs sua dignidade pois,
quando lhe dada a palavra, enumerou processos judicias dos quais o
autor integra a relação jurídica.
Pontua que tal fato tomara proporção publica
danosa perante a sociedade maçônica.
Com efeito, esmiuçando o conjunto probatório,
faz-se mister atentar-se ao conteúdo da Ata de Assembléia, in verbis:
“Adhemar Moretti Lanza, da A'.R.'.L.'S'. Paz e
Progresso n.018, Oriente de Birigui, disse que não é
mais candidato a Grão-Mestre Adjunto na chapa do
candidato Ricardo Guisado, tendo sido traído pelo
mesmo, pois depois de ter aceitado o seu convite e
trabalhado
incessantemente
pela
campanha,
foi
dispensado da chapa por telefone, sendo que sequer
pessoalmente o foi. Diversas intrigas também foram
feitas no que concerne à sua competência, sendo que
o Ir.'. tem dois cursos superiores e já desempenhou
diversos cargos dentro da potencia, das lojas e das
câmaras superiores de que faz parte. Disse ter o
V.:M.:D.; Wilson Dias Medrado levantado um histórico
de processos judiciais contra si, os quais foram
entregues ao Ir.; Ricardo Guisado; mas que foram
todos solucionados e que não nada à justiça, pois
reconheceu e pagou todas as suas dívidas. Afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1105704-20.2016.8.26.0100 -Voto no 28.151
4
que o Grande Orador, V.'.M.'.D.'. Wilson Dias Medrado,
da A.'.R.'.L.'.S.'. Trabalho e Comunidade n.186, do
Oriente de São José do Rio Preto, que o acusou, tem
doze processos na justiça profana, exibindo papeis
onde, segundo ele, constavam os referidos processos.
Houve
intenso
bate-boca,
com
troca
de
xingamentos e linguajar chulo (...) O Grande Orador
o V.'.M.'.D.'. Wilson Dias Medrado (...) em suas
Conclusões, disse ter uma empresa em recuperação
judicial e que tem problemas com bancos, sendo que
está se defendendo, sendo que não tem qualquer
processo que deponha contra seu caráter. Disse que
jamais levantou questões de ordem judicial contra o
V.'.M.'.D.'. Adhemar Moretti Lanza, sendo que apenas
disse que este não tem competência para ser Grão-
Mestre Adjunto, mas que isso é uma opinião pessoal
sua.” (fls. 20/28).
Na hipótese não se tem caracterizado o ato
ilícito.
Com efeito, a leitura da respectiva ata de
assembleia revela que o réu enumerara alguns processos que
envolvem o nome do autor e que as partes trocaram xingamentos
“bate-boca, com troca de xingamentos e linguajar chulo'.
Nessa exata medida, o fato do réu ter exposto
a existência de processos judiciais atrelados ao apelante e de sua
atividade empresarial, não tem o condão de afetar sua honra objetiva,
notadamente porque se trata de a reprodução de informações
públicas, facilmente acessadas por meio de consulta virtual, bastando
o nome completo da parte envolvida.
Marque-se que a publicidade processual é
regra geral garantida pela Constituição Federal (art. 5o, LX, da
Constituição Federal), ausente prova de que as ações tramitavam em
segredo de justiça ou ainda que pudessem importar em matéria
ofensiva à honra do autor (art. 373, I do CPC).
Com relação as palavras de baixo calão
proferidas, as quais poderiam ser ofensivas à honra objetiva ou
subjetiva do autor, não há nos autos prova de seu teor, ônus
processual que incumbia ao autor (art. 373, I do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1105704-20.2016.8.26.0100 -Voto no 28.151
5
Como
bem
fundamentou
a
magistrada
sentenciante, verbis:
“Ao compulsar a Ata de Assembleia resta evidente que
ambas as partes possuem processos judiciais e que
tanto o autor como o réu levaram tais fatos ao âmbito
da maçonaria, não havendo que se falar em
condenação a título de danos morais, considerando
que as partes litigantes possuíam desavenças particulares e contribuíram juntas para a sua
publicidade dentro da Assembléia em discussão..
Ademais, o réu alegou que todos os processos judiciais
levantados não tramitavam em segredo judicial, sendo
passíveis de consulta pública.” (fls. 282)
Na hipótese, portanto, não promovera a real
penetração da conduta ilícita e indevida na esfera da personalidade
humana do apelante.
E, não havendo comprovação de ilícito ou dano
cometido, irrelevante a discussão a respeito da modalidade de
responsabilidade civil aplicável ao caso concreto.
Não se verificou, tanto por tanto, nenhuma
conduta pública vexatória, humilhante ou depreciativa em face à sua
honradez e dignidade humana, sobretudo porque os fatos narrados
não imputaram diretamente ao autor nenhum ato ilícito praticado.
É de rigor que se compreenda que a chave
funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental
da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição
Federal).
Insta ressaltar que a eventual prática de atos
não condizentes com os comportamentos sociais esperados ou moral
equivocados, por si só, não tem o condão de configurar conduta
antijurídica.
Por essa perspectiva, o não havendo ato ilícito
na espécie, não há que se falar em dever de indenizar a esfera moral
da apelante.
Marque-se, ainda, que dano moral inclui as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1105704-20.2016.8.26.0100 -Voto no 28.151
6
veias afetiva (ou sentimental), intelectual (de percepção e de
entendimento) e valorativa (individual e social) e, portanto, faz parte o
acervo humano dotado de economicidade.
CLAYTON REIS sensatamente ilumina, in
verbis:
“Trata-se de uma lesão que atinge os valores físicos e
espirituais, a honra, nossas ideologias, a paz íntima, a
vida nos seus múltiplos aspectos, a personalidade da
pessoa, enfim, aquela que afeta de forma profunda não
os bens patrimoniais, mas que causa fissura no âmago
do ser, perturbando-lhe a paz de que todos nós
necessitamos para nos conduzir de forma equilibrada
nos tortuosos caminhos da existência” (Avaliação do
Dano Moral, 2a ed., Editora Forense, 1999, 2005)
Por essa lente, a indenização por dano moral
deve estar apoiada em ofensa
física ou psíquica
e deve
apresentar certa magnitude para ser reconhecida como tal.
Jamais o dano moral, pois, pode ser resumido
a pequenos aborrecimentos estreitados pela transitoriedade.
Por último, especiais as palavras de outro
saudoso Professor Antonio Chaves, frisando que:
“propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano
moral não implica no reconhecimento que todo e
qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada,
toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferida,
a mais suave sombra, o mais ligeiro roçar de asas de
uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadezas excessivas, ilusões insignificantes desfeitas,
possibilitem sejam extraídas da caixa de Pandora do
Direito, centenas de milhares de cruzeiros” (Tratado de
Direito Civil, Ed. RT, 1985, V, p. 637, g.n.).
Por fim, colhem-se os seguintes precedentes
deste E. Tribunal de Justiça, verbis:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
São
Bernardo
do
Campo. Desentendimento entre o juiz da comarca e
advogada. Descontentamento da autora frente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1105704-20.2016.8.26.0100 -Voto no 28.151
7
postura e manifestações do juiz. Dano moral.
Indenização. 1. Dano moral. A defesa apresentada
pelo juiz à OAB e as informações prestadas pelo juiz
ao Tribunal no incidente de suspeição perpetrado pela
autora, não podem ser descontextualizados, como se
estivessem sido lançadas unicamente no intuito de
provocar dano moral. Não é o que se observa. A
publicação das informações respeita o princípio da
publicidade que permeia os atos judiciais; o processo
não tramitava em segredo de justiça. Ainda que não se
veja delicadeza nas palavras do juiz Fábio Fresca, não
se pode acolher a alegação de que elas tenham
provocado abalo psíquico à autora ou a tenham
exposto a situação vexatória, fatos que sequer
restaram comprovados nos autos. Não há qualquer
prova o indício nos autos de que a autora tenha
deixado de advogar em virtude do ocorrido.
2.
Honorários.
Os
honorários
foram
fixados
com
razoabilidade, haja vista não se tratar de caso simples,
bem como faz frente às manifestações da Fazenda
diante das reiteradas juntadas de documentos e
petições avulsas feitas pela autora nos autos.

Improcedência. Recurso da autora desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 0023349-87.2011.8.26.0053; Relator
(a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
01/08/2016;
Data
de
Registro:
02/08/2016)
RESPONSABILIDADE CIVIL. DADOS DE PROCESSO
TRABALHISTA DO AUTOR EM SITE DE BUSCA NA
INTERNET. Autor que pretende seja a ré compelida a
retirar seus dados de site da internet mantido por
terceiro e que consta do sistema de busca mantido
pela
requerida,
bem
como
o
pagamento
de
indenização por danos materiais e morais. Sentença de
improcedência. Apelo do autor. Resultados de busca
de seu nome relacionados a processo trabalhista ao
qual não foi concedido segredo de justiça. Informações
lançadas em site de terceiro estranho a lide. Processos
judiciais que, em regra, são públicos. Ausência de
ilicitude na conduta da ré que apenas elenca a página
objeto da presente lide entre tantas outras das quais
constam o nome do autor. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1005291-65.2015.8.26.0348; Relator
(a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1105704-20.2016.8.26.0100 -Voto no 28.151
8
Julgamento:
14/09/2016;
Data
de
Registro:
16/09/2016)
“Apelação. Indenizatória. Danos Morais. Publicação em
"blog" hospedado pela Google, de sentença de
improcedência em processo onde o autor, médico,
figurou como réu. Alegação de violação da privacidade,
intimidade, vida privada, honra e imagem do médico
autor. Sentença de improcedência. Não se configura
como ato ilícito a publicação da sentença do processo
mencionado, uma vez que não tramitou em segredo de
justiça, podendo ter seu conteúdo acessado até
mesmo no site do Tribunal de Justiça. Marco Civil da
Internet (Lei n. 12.965/14). Art. 19 que prevê que o
provedor só é obrigado a retirar o conteúdo após
ordem judicial específica, o que não é o caso. Não há
comprovação de dano ou potencial dano com a
manutenção do conteúdo no "blog", nem por consta o
nome do autor no endereço do "blog". Ausência do
dever de retirar o conteúdo ou mesmo de indenizar.
Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
improvido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1125567-
93.2015.8.26.0100; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível
- 17a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
27/07/2017; Data de Registro: 27/07/2017)
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Divulgação pelos réus de existência de execução fiscal
contra empresa do autor. Processo que não tramitava
em segredo de justiça. Críticas que se deram no
contexto
de
campanha
política.
Excesso
de
suscetibilidade não se coaduna com a disputa eleitoral.
Tese única recursal de cerceamento de defesa. Não
acolhimento. Fatos narrados na inicial que não
demonstram a existência de prática de ato ilícito e
tampouco a existência de lesão à dignidade do
ofendido. Desnecessidade de realização audiência de
instrução
para
oitiva
de
testemunha.
Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1007584-17.2016.8.26.0269; Relator (a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itapetininga - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/10/2017; Data de Registro: 26/10/2017)
Objetivamente
inviável,
pois,
qualquer
alteração da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1105704-20.2016.8.26.0100 -Voto no 28.151
9
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015,
majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa
atualizado, respeitando-se as regras atinentes à gratuidade judiciária.
RÔMOLO RUSSO
Relator